Tribunal: TJMT
Processo: 1011468-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011468-42.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIANA TODESCHINI - CPF: 038.829.331-43 (EMBARGADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL -

CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

O vicio da contradição
se evidencia sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra, inexistente no caso em pauta.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária e

RNI Negócios Imobiliários S/A,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n.
1011468-42.2017.8.11.0041
, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela apelante, ora embargada, para
reformar a sentença a fim de

julgar parcialmente procedente
os pedidos formulados na petição inicial, de modo a condenar as demandadas, ora embargantes, solidariamente, ao ressarcimento dos danos materiais referentes à taxa condominial e aos juros de obra, em relação ao período inadimplido -
16.06.13 a 06.08.13-,
na forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% a. a, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, por se tratar de responsabilidade contratual, bem como, na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais.

Inconformadas, sustentam a existência de omissão/contradição no acordão embargado por não ter o voto condutor enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capaz de julgar totalmente procedente a reconvenção apresentada.

Dizem que restou comprovado nos autos que as mesmas arcaram com o pagamento de juros de obra de responsabilidade da embargada entre o período de 15.05.12 a 15.06.13, na condição de fiadora, e por isso, a reconvenção deve ser julgada procedente, para condenar

a embargada a quitação dos valores suportados pelas embargantes na qualidade de garantes do contrato de financiamento bancário.

Contrarrazões acostadas no Id n. 118936959, pelo não conhecimento dos embargos, e no mérito, pela sua rejeição.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de

março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. No caso em pauta, as embargantes sustentam que o acórdão embargado é contraditório quanto ao não reconhecimento da responsabilidade da embargada ao pagamento dos juros da obra entre o período de 15/05/2012 a 15/06/2013.

A valer, a contradição, segundo abalizada doutrina
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada incoerência,

vez que o acórdão embargado foi preciso e as proposições guardam pertinência

com a
ratio decidendi
, quanto ao ponto impugnado, na medida em que demonstrou que houve atraso na entrega da obra, ainda que por curto período, incorrendo as embargantes

em inadimplemento contratual, o que enseja a condenação da incorporador e da construtora, a reparação dos danos materiais relativos aos dispêndios financeiros suportados pela adquirente do imóvel.

Quanto ao não reconhecimento da responsabilidade da embargada ao pagamento dos juros da obra, pontuou-se que a taxa de evolução de obra é devida pelo adquirente da unidade habitacional até o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, incluindo o período de tolerância.

Nesse passo, a entrega do imóvel estava aprazada para 15.06.13, de sorte que os valores exigidos a titulo de juros de obra posteriores a data apontada, se afiguram indevidos como reconhecido no acordão embargado, não havendo que se falar em contradição, de modo que não há falar-se

em procedência da reconvenção em relação a eventuais valores sequentes vertidos pelas embargantes à Caixa Econômica.

No ponto consignou o v. acórdão,
verbis
:

[...] A valer, a taxa de evolução de obra (juros de obra) é devida pelo adquirente até o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo o período de tolerância, ou seja, durante a construção, ultimado esse prazo, é indevida.

[...] No caso em pauta, ao que se verifica do extrato da Serasa acostado no Id n. 97262986, a apelada além de exigir taxas de evolução de obra no período posterior à 15.06.13, quando deveria ter sido entregue a unidade habitacional, negativou o nome da apelante, por inadimplemento, cujo prejuízo é manifesto, pois indevida a cobrança.”

Id n. 115778487.

A vista disso resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM BASE NO ART. 206, §3o DO CÓDIGO CIVIL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 205 DO CC – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – PRAZO DECENAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA –

PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.(RED N.

1022508-50.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J.

13.10.21)

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022